Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705501-85.2020.8.07.0012 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, RECORRIDA: V. C. D. L., DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. "DELEÇÃO DO CROMOSSOMO 12 P33". TRATAMENTO. PEDIASUIT. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1.O custeio do tratamento de saúde recomendado à autora deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do disposto no verbete no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. O plano de saúde deve custear as despesas médicas necessárias ao tratamento da segurada. Na hipótese, houve a indicação de fisioterapia intensiva com o método Pediasuit. 3.O tratamento indicado conta com o reconhecimento do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, sendo utilizado como meio empregado no tratamento de pacientes que convivem com patologias e desordens motoras, tais como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, mielomeningocele, síndrome de Down, acidente vascular encefálico, traumatismo crânio. 4. O fato de não constar o tratamento rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não pode ser interpretado como barreira ao reconhecimento la legitimidade da pretensão exercida pelo utente do serviço, desde que indicado como essencial para a doença que o acomete. 5. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada nos próprios termos do contrato não é juridicamente viável o reconhecimento da pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; ao argumento de que não seria obrigada a cobrir procedimento que não se encontra previsto no rol da ANS (Agência Nacional da Saúde). Afirma que o rol da ANS é taxativo. Acrescenta ainda ser legítima a cláusula que estipula limites do número de sessões de terapias . Apontou, ainda, ofensa aos incisos I e VII do artigo 10 e artigo 12, ambos da Lei 9.656/98, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023